Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS POR ANALOGIA AO ARTIGO 27 § 3o DA LEI No 10.486 DE 2002. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os descontos em conta corrente não são objeto de legislação específica. A princípio, não seriam passíveis de limitação de contratação, uma vez que a questão insere na esfera de livre disposição de vontade do consumidor. No entanto, a jurisprudência tem se encaminhado, à míngua de legislação específica sobre o tema, a aplicar igualmente aos descontos feitos em conta corrente, o limitador de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista.
2. Não se vislumbra ocorrência de fato violador dos direitos de personalidade apto a ensejar condenação por danos morais.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.